Tribunal: TJSP
Processo: 0011153-78.2025.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Detração Penal – Pleito defensivo para que o período de prisão preventiva, cumprido em processo diverso anterior e que ensejou absolvição, em sede de Revisão Criminal, da acusação do cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, seja detraído da execução vigente – Impossibilidade – Delito relativo à execução da qual se pretende a detração que foi

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Detração Penal – Pleito defensivo para que o período de prisão preventiva, cumprido em processo diverso anterior e que ensejou absolvição, em sede de Revisão Criminal, da acusação do cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, seja detraído da execução vigente – Impossibilidade – Delito relativo à execução da qual se pretende a detração que foi cometido posteriormente ao período da segregação cautelar – Ausência de previsão legal – Reconhecimento – Precedentes – Decisão mantida – Recurso desprovido.